Tribunal: TJDFT
Processo: 0704818-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704818-64.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO TULIO RIBEIRO PACHECO APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Compulsando os autos, verifico não haver instrumento procuratório do autor/recorrente outorgando poderes à advogada subscritora da apelação de Id. 30854727 – pp. 1/13, Dra. LUCIMAR SOARES DE SOUSA, inscrita na OAB/DF 51.876. Desse modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, intime-se a parte autora/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize o vício apontado, sob pena de não conhecimento do recurso. Na mesma oportunidade, em atenção ao disposto nos artigos 7o e 10o do CPC, intime-se o apelante para, em 5 (cinco) dias, querendo, manifestar-se sobre a eventual preliminar de inovação recursal relacionado ao pedido de condenação da parte ré ao pagamento de danos materiais referentes aos trabalhos para o qual o ora recorrente se inabilitou, ao tratamento de saúde e aos lucros cessantes. Intime-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora